Tribunal: CARF
Processo: 10945.002764/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002764/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.374 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrentes
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade,
desse modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do
Decreto no 70.235/72 de forma favorável ao contribuinte. Nessa esteira, o
Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002764/2008-99
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002764/2008-99

Relatório
1.
Em ação fiscal decorrente de revisão interna de Declarações da contribuinte,
relativas ao ano-calendário de 2004, restou constatada insuficiência de declaração e recolhimento
de impostos e contribuições. Em decorrência de tal constatação, foi lavrado o auto de infração de
fls. 90/95, que exige R$ 159.546,80 de multa isolada, face a falta de recolhimento das
antecipações de CSLL sobre a base de cálculo estimada.
2.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração, por via postal, em
17/12/2008 (fl. 96) e, em 19/12/2009, apresentou a impugnação de fls. 99 a 115. O processo foi
encaminhado para Delegacia de Julgamento, mas foi devolvido a fim de que o órgão de origem
se manifestasse acerca da tempestividade da ação do contribuinte (fl.129).
3.
Foi lavrado o Termo de Revelia e o processo foi encaminhado ao SECAT
para ciência do interessado e, em 26/02/2009, ele protocolou o que denominou como Recurso à
Decisão de 1a Instância de fls. 135/136, onde alega que: foi cientificado da exigência em
17/12/2008; no dia 18/12/2008 não teria havido expediente na repartição, por conta do dia do
funcionalismo público e, assim, a contagem do prazo para a impugnação passou a iniciar em
19/12/2008, com término em 19/01/2009; ante o exposto, deve ser conhecida a impugnação
protocolada em 19/01/2009, com apreciação de mérito e, caso não seja este o entendimento, pede
que a impugnação apresentada naquela data seja transformada em Recurso ao Conselho de
Contribuintes.
4.
Em sessão de 27 de março de 2009, a 2a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, não conheceu da Impugnação, nos termos do voto da relatora, Acórdão no
06-21.502, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Impugnação não Conhecida
5.
Cientificada da decisão (AR de 08/04/2009, e-fls. 150), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 11/05/2009 (e-fls. 152/154). Em síntese, por meio de sua defesa,
a contribuinte, para além de admitir seu erro ao considerar que no dia 18/12/2009 não houve
expediente na repartição a qual estava jurisdicionada, requer que, como as razões de mérito
constantes da impugnação não foram apreciadas, seja o presente Recurso Voluntário acolhido
para tal fim.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002764/2008-99

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Do Não Conhecimento do Recurso Voluntário
6.
O Recurso Voluntário em questão sequer merece ser conhecido, vez que
deixou de enfrentar os fundamentos constantes da r. decisão de piso quanto à intempestividade
da Impugnação.
7.
Com efeito, restou incontroverso o fato de que a Impugnação foi apresentada
fora do prazo legal e, portanto, não cabe a essa relatoria conhecer do presente Recurso
Voluntário já que, em sede de preliminar, a ora Recorrente não cuidou de trazer provas hábeis a
afastar tal circunstância fático-processual, mas, ao contrário, confirmou ter errado ao considerar
que no dia 18/12/2009 não houve expediente na repartição a qual estava jurisdicionada. Apenas
se superada essa questão prejudicial, poderiam ser analisadas as razões de mérito trazidas para
fins de afastar a presente autuação.
8.
Para que não restem dúvidas quanto à cuidadosa apreciação por parte do r.
Colegiado de 1a instância, cabe reproduzir o seguinte trecho do voto condutor:
12. O auto de infração foi remetido via postal ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte
e foi recepcionado em 17/12/2008, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 96.
13. Em 19/01/2009 foi protocolada a impugnação de fls. 99/115, cujo conteúdo foi
sintetizado nos itens 4 a 9 do relatório, onde a interessada se limita a contestar a
exigência.
14. O processo foi devolvido ao órgão preparador em face da inconsistência entre a data
da ciência do auto de infração (17/12/2008) e a data em que foi protocolada a
impugnação (19/01/2009), a fim de que fosse atestada a tempestividade desta última
(fl.129). O órgão formalizador adotou as medidas cabíveis (Termo de Revelia) e enviou
o processo ao SECAT, para as demais providências (fl.130), que informou à
contribuinte o prazo para efetuar o recolhimento dos débitos, tendo em vista que sua
impugnação fora considerada intempestiva (fl.131).
15. A interessada recebeu a correspondência em 05/02/2009 (fl.133) e, em 26/02/2009,
compareceu aos autos para levantar a preliminar de tempestividade de sua defesa, ao
argumento de que teria sido feriado no dia 18/12/2008, razão pela qual o prazo de
impugnação começaria a fluir a partir de 19/12/2008, nos termos da legislação que rege
a matéria.
16. Antes de retornar o processo a julgamento nesta DRJ, a delegacia de origem atestou
a intempestividade da impugnação e fez constar do despacho que no dia 18/12/2009
houve expediente normal naquele órgão (fl.140).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002764/2008-99

17. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 210 do Código tributário Nacional: [...]
21. A contribuinte suscitou preliminar de tempestividade da impugnação apresentada
por ela em 19/01/2009 (fl.99/115), aduzindo que foi cientificada da exigência em
17/12/2008 e que no dia 18/12/2008 não teria havido expediente na repartição, por conta
do dia do funcionalismo público e, assim, a contagem do prazo para a impugnação
passou a iniciar em 19/12/2008, com término em 19/01/2009.
22. A ciência foi dada por meio de AR, conforme aposição de assinatura em 17/12/2008
(fl.96) e, o prazo para a impugnação é determinado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, art. 15, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF): [...]
24. Conforme se verifica acima, a legislação é bastante clara ao considerar intimada a
contribuinte na data do recebimento da correspondência ou, se omitida, quinze dias após
a data da expedição da mesma.
25. Após o recebimento do auto de infração em análise a interessada não apresentou
defesa, em tempo hábil, destinada a impugnar a exigência. O Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal preceitua em seu art. 5°:
“Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-
se o do vencimento”. Como se verifica dos autos, a contribuinte deixou escoar o prazo
legal para impugnação, estipulado pelo citado artigo, contestando o auto de infração
somente depois de decorridos os 30 (trinta) dias do seu recebimento, uma vez que a
ciência do auto se deu em 17/12/2008 e a impugnação somente foi apresentada em
19/01/2009.
29. E aqui cabe fazer uma ressalva. O argumento do contribuinte para que seja
considerada tempestiva a impugnação é de que no dia 18/12/2008, teria sido feriado, em
comemoração ao dia do funcionalismo público, o que deslocaria o prazo de início para
apresentar a impugnação para o dia subseqüente, ou seja, 19/12/2008.
30. Isso não condiz com a realidade. Conforme já foi mencionado o impugnante recebeu
o auto de infração no dia 17/12/2008 (quarta-feira) e, dia 18/12/2008 (quinta-feira) foi
dia de expediente normal na Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Assim, o
prazo de impugnação começou a fluir em 18/12/2008. Houve sim, feriado estadual no
dia 19/12/2008, em comemoração a Emancipação Política do Estado do Paraná,
instituído pela Lei Municipal 806, 18/12/1953 mas, já então, a contagem de prazo estava
iniciada e tal solenidade não pode ser utilizada como justificativa pela interessada para o
atraso no protocolo da impugnação.
31. Quanto ao dia do servidor público, cabe lembrar que este é comemorado no dia 28
de outubro.
[...]
Conclusão
34. Dessa forma, comprovada a intempestividade, voto por não conhecer da
impugnação apresentada. (grifos nossos)
9.
Adicionalmente, não é demais consignar que, de acordo com a Súmula
CARF no 9: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário”.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002764/2008-99

10. Portanto, acertado o posicionamento do Colegiado de 1o grau ao deixar de
conhecer da impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados da data em que foi
feita a intimação da exigência, conforme previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72.
11. Repita-se, o não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte
limita o objeto do Recurso Voluntário as razões que consideraram intempestiva a Impugnação.
E, como essas razões sequer foram invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
12. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial
da contagem do prazo para apresentação de Impugnação. Ante a ausência de provocação por
parte da Recorrente, a matéria é incontroversa.
Conclusão
13. Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital